Tribunal: TJES
Processo: 5015553-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015553-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015553-57.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO (48 HORAS). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O autor adquiriu passagens para o trecho Vitória/ES x Boa Vista/RR, mas, devido a sucessivos atrasos e readequação de malha aérea, chegou ao destino com 48 horas de atraso, perdendo o aniversário de um ano de sua neta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alteração de voo por readequação de malha aérea afasta a responsabilidade da transportadora; e (ii) se o atraso de 48 horas, que resultou na perda de evento familiar singular, justifica a condenação e o valor fixado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A readequação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC).

O atraso considerável (48 horas) e a frustração de participação em evento familiar único (aniversário da neta) extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida e o Enunciado 32 do colegiado local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alteração de voo por readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso de voo que impede o passageiro de comparecer a evento familiar relevante enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14;

CPC, art. 373, II e art. 487, I;

CC, art. 389, 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação 09222058720238190001, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024;

TJ-SP, RI 10023497120238260189, Rel. Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, 1ª Turma Cível e Criminal, j. 27.10.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou o pedido autoral (ID 17839246), com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar a NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.”.

Em sede recursal (ID 17839247), a recorrente argui ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral. Por essa razão pretende a reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17839251). Em sede preliminar, o recorrido suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença quanto ao dever de indenizar e ao quantum, apesar de algumas “alucinações”, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre advertir a recorrente quanto à falta de zelo na redação de suas peças processuais. Observa-se que em sede recursal a parte ré sustenta teses e colaciona telas sistêmicas referentes a um suposto “extravio de bagagem” ocorrido em voo internacional (Massachusetts/EUA), fatos estes absolutamente estranhos à presente lide, que versa sobre atraso de voo doméstico e perda de evento familiar. Tal prática dificulta o exercício da jurisdição e beira a inovação recursal genérica, devendo a parte atentar-se à exatidão dos fatos discutidos nos autos em futuras manifestações.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória x Boa Vista, com conexão em Brasília, para o dia 19/12/2024. Contudo, em razão de sucessivos atrasos em ambos os trechos e dias consecutivos, o autor sofreu um atraso final de 48 horas, chegando ao destino apenas na noite de 21/12/2024 (IDs 17838769 e 17838773)

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar. Isso porque a alteração no voo, em virtude de readequação da malha aérea, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inserida na área inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PASSAGEIRO QUE NÃO PODE EMBARCAR NO VOO ORIGINAL, TENDO SIDO REALOCADO EM VOO QUE PARTIU MAIS DE 11 (ONZE) HORAS APÓS O INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO DA RÉ ALEGANDO QUE AS ALTERAÇÕES NA MALHA AÉREA DEVEM SER CONSIDERADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORÇA MAIOR APTA A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE . RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FATOS NARRADOS QUE SE MOSTRAM INCONTROVERSOS.
O ATRASO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR DEVEU-SE A FORTUITO INTERNO (ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA) INSERIDO NA CADEIA DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, NÃO CONSTITUINDO CASO FORTUITO NEM FORÇA MAIOR APTOS A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. EM RAZÃO DO ATRASO, O AUTOR PERDEU A OPORTUNIDADE DE MINISTRAR PALESTRA EM CONGRESSO DE MEDICINA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E SE ADEQUA AOS VALORES USUALMENTE ARBITRADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09222058720238190001 202400125681, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024). [Grifo nosso]

Recurso inominado – Transporte aéreo –
Alteração de voos pela readequação da malha aérea – Responsabilidade da companhia aérea que decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alteração da malha aérea é risco da atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor, que em nada contribuiu com as mudanças do contratado

– Situação apta a ensejar danos morais – Indenização fixada com razoabilidade – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10023497120238260189 Fernandópolis, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023). [Grifo nosso]

Assim, a recorrente responde pelos danos morais suportados pelo autor, no teor dos artigos 14 do CDC c/c 373, II do CPC.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral.
In casu
, este restou plenamente configurado, a situação ultrapassou, e muito, o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. O atraso de dois dias impediu o autor de comparecer a um evento familiar único, singular e irrepetível: o aniversário de 1 ano de sua neta (Aurora), ocorrido em 21/12/2024 às 15:30h, fato este devidamente comprovado pelo convite e recibo de locação do salão de festas acostados aos autos (IDs 17838776 17838775 e 17838777). A frustração de não participar de marco tão relevante na vida familiar, somada ao descaso da reiteração do atraso por 48 horas, fundamenta a condenação, inclusive no valor fixado pelo magistrado de origem.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 25 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)